Tribunal: TJDFT
Processo: 0710977-20.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL. LITISPENDÊNCIA. VERIFICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que negou provimento ao apelo interposto nos autos da ação de alienação parental. 1.1. O embargante alega haver omissões no acórdão, requerendo o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos, ao tempo em que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. Sustenta que o aresto é omisso quanto à comprovação do interesse de agir do apelante e do cabimento da ação autônoma de alienação parental. Aduz que são distintas as causas de pedir de ambas as ações propostas, não havendo assim, a ocorrência de litispendência. Diz que houve omissão quanto aos precedentes invocados. Requer o prequestionamento do art. 337, § 1o e 2o, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão consignou que há litispendência quando restar configurada a duplicidade de ações com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, nos termos do art. 337, § 3o, do Código de Processo Civil. 3.1. Foi mencionado que, caso configurada a litispendência (pressuposto processual negativo), a relação processual não se desenvolverá validamente. 3.2. O acórdão consignou que o Código de Processo Civil define a ocorrência da litispendência quando são ajuizadas ações idênticas em que há correspondência dos seus elementos: partes, causa de pedir (próxima e remota) e pedido (mediato e imediato). 3.3. O julgado registrou que, no caso concreto, ainda que nomeada de alienação parental, ajuizando a presente demanda, o autor tem a mesma intenção da ação que tramita junto ao Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF, qual seja, a intervenção do Judiciário para regulamentar as visitas e ter acesso aos seus filhos. 3.4. O aresto concluiu que, em razão da presente ação possuir as mesmas partes, tratar do mesmo pedido e ter a mesma causa de pedir da ação ajuizada primeiramente, é necessária a extinção do processo sem resolução de mérito, a fim de se evitar a existência de decisões conflitantes, preservando-se, assim, o princípio da segurança jurídica.
4. Não há que se falar que o acórdão deixou de seguir precedentes invocados pelo embargante, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, incidindo no artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, pois a estreita via dos embargos de declaração não se presta a confrontar julgados ou teses jurídicas. 4.1. O citado dispositivo não se aplica, portanto, a precedentes persuasivos. Neste caso, o juiz pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão (Enunciado 11 da ENFAM – Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados).
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Quanto ao interesse de prequestionamento, a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 6.3. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais constantes no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir.
7. Embargos declaratórios rejeitados.